Tribunal: STF
Processo: ARE 1355081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.



    Argumento lançado pela defesa que não se amolda à hipótese apta a ensejar cerceamento de defesa, visto que presente nos autos registro de ocorrência cujo conteúdo é idêntico às declarações provenientes de inquérito policial arquivado trazido pela magistrada a quo, tampouco havendo a mínima comprovação quanto à presença de eventual prejuízo, na forma preconizada no art. 563 do Código de Processo Penal. Rejeição da preliminar de nulidade.



    MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Dos substratos probatórios amealhados ao longo da instrução, é possível extrair a existência material do crime de estupro de vulnerável e a respectiva autoria, que recai de forma segura sobre o recorrente.



    Atos executórios imputados ao agente, consistentes em pressionar o pênis contra a vagina da infante de forma a desafogar deturpada lascívia, não deixam necessariamente vestígios aferíveis por meio de perícia técnica. Existência material do ilícito que decorre do contexto probatório como um todo, principalmente da prova oral coligida.



    Declarações prestadas de modo coerente pela ofendida tanto na fase investigativa como em pretório, corroboradas pelo restante dos elementos existentes nos autos, que dão conta da ocorrência do abuso, ausente qualquer indício de inculpação graciosa oriunda de influência externa.



    Condenação mantida e possibilidade absolutória rechaçada.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE.



    Evidenciada a ocorrência de ato concupiscente diverso da conjunção carnal, destinado à satisfação da deturpada lascívia do denunciado, que violou gravemente a dignidade sexual da vítima. Caso em que o agente praticou a agressão valendo-se de sua autoridade em relação à ofendida. Conduta que ultrapassa os limites do que prevê o art. 215-A do CP.



    MAJORANTE. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.



    A incidência da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal justifica-se em razão da maior reprovação moral dos atos perpetrados por aquele que abusa aproveitando-se da relação intrafamiliar e da proximidade que mantém com a vítima.



    DOSIMETRIA.



    Tisnes relativos à culpabilidade e às circunstâncias que configuram bis in idem. Reduzida a pena-base para o piso legal, exasperada à metade na terceira fase por conta da majorante do artigo 226, II, do Estatuto Repressivo.



    Carcerária redimensionada para 12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.



    HEDIONDEZ DO DELITO. MANUTENÇÃO.



    O crime de estupro praticado com violência real ou presumida é considerado hediondo. Inteligência do art. 1º, inc. V, da Lei 8.072/90.



    PRELIMINAR REJEITADA. UNÂNIME. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LIV, LV e LVII, e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Inegável ter a magistrada a quo se utilizado de inquérito policial arquivado (processo ti. 2.05.0000471-4) que deixou de ser juntado aos autos do presente feito, a fim de oferecer verossimilhança à palavra da testemunha A., a qual sustentou ter sido abusada pelo réu ainda quando criança, circunstância que poderia vir a ensejar nulidade do ato caso a condenação tivesse como viga mestra tal documento.



     Ocorre que, em atenção à sentença e às demais provas produzidas durante a instrução, verifico que o édito condenatório foi lastreado em elementos que em muito desbordam o mencionado inquérito, especialmente na palavra da própria ofendida, que confirmou a conduta narrada na peça exordial em pretório, assim como na narrativa judicial de sua genitora e sua irmã A.



    Ora, sabe-se ser imprescindível a ocorrência de dano concreto à defesa ou à acusação para o reconhecimento de qualquer nulidade, com fundamento no princípio pas de nullíté sans grief, assinalado pelo Código de Processo Penal em seu artigo 563 2 . E tanto não restou implementado pelo causídico, na medida em que o conjunto probatório extravasa para além do documento em questão.



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente